Tribunal: STF
Processo: Rcl 82751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 58/DF. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Banco Santander (Brasil) S.A., em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0106417-51.2025.5.01.0000. 

    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação rescisória contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região pelo qual teria deixado de aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 58/DF. 

    3. Sustenta que o título executivo judicial foi silente em relação ao índice de atualização. Alega que a sentença de liquidação fixou índice de atualização diverso da Selic. Defende que o órgão reclamado, ao não reconhecer a invalidade da decisão impugnada, teria violado o que decidido no julgamento da ADC nº 58/DF.

    4. Requer, liminarmente, “que seja conferido efeito suspensivo ao agravo interno interposto nos autos da Aça~o Resciso´ ria 0106417-51.2025.5.01.0000, e, com isso, suspensos os atos de execuça~o nos autos da aça~o principal, a ATOrd 0010262-51.2013.5.01.0082” ou a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato impugnado e a “determinaça~o da suspensa~o da execuça~o ate´ o tra^nsito em julgado da aça~o resciso´ria”.

É o relatório. 
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância do enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado teria deixado de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao não adequar os critérios de evolução de dívida trabalhista constantes dos autos originários, ao que assentado na ADC nº 58/DF.

    9. Transcrevo, por oportuno, a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:


“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

    10. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):

    • Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.
 
    • Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”

    11. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve, ou não, descumprimento ao que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.

    12. No caso vertente, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região assim decidiu, em sede de ação rescisória, quanto à questão controversa (e-doc. 33, p. 23-28):

“Extrai-se das afirmativas do autor e dos documentos anexados aos autos a ausência da relevância do fundamento (a fumaça do bom direito, o fumus boni juris), um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A despeito dos esclarecimentos trazidos na emenda à petição inicial e da criatividade jurídica do autor, remanesce a conclusão já exposta no despacho de ID. d83c9d9, no sentido de que o apontado acórdão rescindendo pronunciou a coisa julgada formal, consumada na fase de execução, não a coisa julgada material advinda do título exequendo.
Após o trânsito em julgado do acórdão publicado em 19/05/2021, depois do julgamento da ADC 58 pelo STF, em dezembro de 2020, a executada poderia ter utilizado a Ação Rescisória (para rescindir o acórdão de julgamento do primeiro Agravo de Petição), mas preferiu deixar a demanda de origem prosseguir e, assim, escoar o prazo decadencial de 2 anos (CPC, art. 975), na medida em que esta Ação Rescisória foi ajuizada em 16 /06/2025. 
O autor argumenta que, como o título executivo foi omisso quanto aos índices de atualização monetária, a sentença que julgou o primeiro Agravo de Petição teria integrado a coisa julgada material; como a segunda instância manteve essa sentença, em desconformidade com o entendimento do STF, o título executivo teria se tornado inexigível, nos termos do art. 525, § 1º, inciso III, § 12 e § 14 do CPC.
O esforço dos patronos do autor para defender a tese em discussão é louvável, mas a pretensão está bem distante do real sentido da norma invocada. O art. 525, § 1º, inciso III, do CPC trata da “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”. O § 14 é ainda mais claro ao definir que a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 
Noutras palavras, as decisões judiciais em fase de execução não compõem a coisa julgada material; não são capazes de alterar as obrigações advindas do título executivo. Os critérios de atualização monetária se destinam apenas à preservação do patrimônio do credor, nem mais, nem menos. Por isso, a alteração dos critérios por força de lei ou decisão judicial não traz qualquer efeito sobre a obrigação principal, que apenas terá seu valor real mantido no tempo.
Como consequência disso, de fato, em uma análise perfunctória, o direito do autor de questionar os índices de atualização monetária, no caso específico da demanda de origem, está precluso. O acórdão que julgou o primeiro Agravo de Petição interposto pela executada não foi conhecido. A executada, ora autora, (I) teve a preclusão pronunciada pelo juízo de primeiro grau; (II) não teve seu recurso conhecido pelo TRT1, por falta de dialética, e (III) perdeu o prazo para ajuizar Ação Rescisória contra a sentença publicada em 23/06/2020.
Ainda que algum marco tivesse de ser fixado para que se pudesse aferir o correto cumprimento do julgamento do STF na ADC 58, ele seria o dia 23/06/2020, em que houve a decisão definitiva sobre os índices a serem utilizados para a atualização monetária, na medida em que o primeiro Agravo de Petição não foi conhecido. Como o julgamento da ADC 58 ocorreu em dezembro de 2020, conclui-se que ele não afetaria a decisão anterior tomada na demanda de origem, a qual, segundo o autor, teria constituído coisa julgada material. 
Depois, com muita criatividade e sem amparo normativo, o autor ingressou com novos Embargos à Execução, novo Agravo de Petição e Recurso de Revista, para tentar defender o indefensável, que a preclusão não teria ocorrido.
Como nada disso surtiu o efeito esperado pelo autor (somente por este), houve o ajuizamento desta Ação Rescisória, a qual somente não será extinta preliminarmente para que não se alegue infundado cerceio de defesa.”

    13. Da análise detalhada dos autos originários, observo que o título executivo — acórdão pelo qual se deu parcial provimento ao recurso ordinário — foi silente em relação aos índices de correção monetária e taxa de juros. Nota-se que na decisão se tratou de forma genérica a referida matéria. Transcrevo o dispositivo do acórdão proferido pelo órgão reclamado:

“A C O R D A M os Desembargadores da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sessão realizada no dia 18 de março de 2015, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Federal do Trabalho Fernando Antônio Zorzenon da Silva, Relator, com a presença do Ministério Público do Trabalho na pessoa do Exmo. Procurador Adriano de Alencar Saboya e dos Exmos. Desembargadores Federais do Trabalho Valmir de Araújo Carvalho e Vólia Bomfim Cassar, em proferir a seguinte decisão: por unanimidade, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, por maioria, dar-lhe parcial provimento para, julgar procedente em parte o pedido, condenando a ré ao pagamento de horas extras e diferenças, oriundas de sua integração à remuneração, repouso semanal remunerado, aviso prévio (Cláusula 49ª CCT 12/13), férias acrescidas de 1/3, 13º salários, FGTS e indenização compensatória de 40%, estabelecendo o divisor 220 para cálculo dessas diferenças, parcelas que serão apuradas em liquidação de sentença, observando-se os limites fixados na fundamentação e a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora e correção monetária, vencida a Desembargador Vólia Bomfim Cassar que deferia a gratificação especial. Para os fins do §3º do artigo 832 da CLT, deverá ser observado que não incide tributação previdenciária sobre os valores relativos às prestações contempladas pelo §9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91 c/c §9º do art. 214 do Decreto nº 3.048/99. Procederá a ré ao recolhimento das contribuições previdenciárias relativas a todo o período, na forma do §5º do art. 33 da Lei 8.212/91. Apuração do Imposto de Renda conforme o estabelecido no art. 46 da Lei 8.541/92, observando-se os termos da Instrução Normativa nº 1.145/2011, da Receita Federal do Brasil. Invertem-se os ônus da sucumbência. Custas de R$200,00, calculados sobre o valor ora arbitrado à condenação de R$10.000,00, pelo réu. Falou pelo reclamante a Dra. Gisella Dawes Soares, OAB/RJ 83538 - D.”

    14. Quanto à modulação, o item 9 da ementa da referida ADC  preconiza que os parâmetros fixados devem ser aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).

    15. Nota-se que não há, na modulação, nenhuma previsão de exceção relativa ao alcance dos critérios fixados, estabelecendo-se, tão somente, sua aplicação aos processos já transitados em julgado em que a sentença seja omissa ou que tenha previsão genérica quanto aos índices de correção monetária e taxas de juros.

    16. Assim, verifica-se que na decisão impugnada se deixou de observar o comando vinculante explicitado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.

    17. Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (Índice de Correção Monetária) e TR (Índice de Juros de Mora) e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, pelo qual se remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas, a partir do ajuizamento da ação.

    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que, superado o óbice formal, outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator